Tribunal: TJMT
Processo: 1027179-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027179-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (AGRAVANTE), DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 899.732.241-91 (AGRAVADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), CLAUDEMIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 779.919.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BARBOSA - CPF: 361.377.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEIA BARBOSA DE LUNA - CPF: 442.060.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE BISPO BARBOSA - CPF: 051.781.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA - CPF: 581.032.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ROBERTO BARBOZA - CPF: 329.526.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL MARQUES DE SOUZA - CPF: 535.730.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027179-06.2023.8.11.0000– Juara.

Agravante:
Walter Zanotto Lopes Barbosa.

Agravados:
Dulcineia Barbosa de Medeiros e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FALSIDADE DA ASSINATURA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CABIMENTO - LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – PROVA EMPRESTADA –

PREJUDICIALIDADE -

SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A averbação premonitória constitui instrumento adequado para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário registral do imóvel, ao qual o autor manifesta interesse na transferência para si, ou nos casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível para satisfazer responsabilidade patrimonial do proprietário.

É possível a averbação da existência

da demanda no fólio registral do imóvel em que se

discute a nulidade da escritura pública de compra e venda do bem,

circunstancia que não prejudica o direito do titular registral pelo seu caráter meramente acautelatória e

informativo.

Revela-se possível a utilização de prova emprestada, desde que observado o direito do contraditório.

É prudente a suspensão do tramite da ação declaratória de nulidade de compra e venda quando o
resultado final da prova pericial relativa à autenticidade da assinatura lançada na escritura pública do imóvel,
esta sendo debatido em autos conexos, por se tratar de questão prejudicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027179-06.2023.8.11.0000– Juara.

Agravante:
Walter Zanotto Lopes Barbosa.

Agravados:
Dulcineia Barbosa de Medeiros e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento por
Walter Zanotto Lopes Barbosa,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1001337-72.2020.8.11.0018, proposta por
Dulcineia Barbosa de Medeiros e outros
, que deferiu em parte a tutela provisória requestada
para determinar a averbação da existência da ação originaria, bem como para que o requerido cesse a retirada de terra dos imóveis, sob pena de multa diária, indeferindo, lado outro, a
desocupação imediata do local.

Ordenou, ainda, a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, ‘b’ do CPC, em razão da produção de prova requisitada a outro Juízo.

Inconformado, insurge-se o réu, ora agravante. Narra que adquiriu o imóvel litigioso em 2015, por meio de contrato de compra e venda, exercendo a posse desde então, e em 2018 foi lavrada a respectiva escritura publica.

Diz que no local construiu empresa aero agrícola, pista de pouso, clube de tiro, ponto de abastecimento e hangar para guarda de aeronaves, passando a exercer sua atividade empresarial, e que nunca houve qualquer questionamento dos autores.

Segue, sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja retirada a anotação da demanda na matrícula do imóvel, vez que para o exercício da sua atividade empresarial não pode ter qualquer restrição em seus bens, além de que, a anotação da ação viola o direito de propriedade, e o principio da boa-fé.

Ressalta que o negócio jurídico de compra e venda realizado revestiu-se de todas as formalidades legais por meio de escritura de compra e venda, dotada de fé pública, tratando-se de ato jurídico perfeito e acabado, e não pode ter prejuízos materiais ou privação de seus bens em razão de conflito entre herdeiros.

Questiona a determinação para abstenção da suposta retirada de terra do imóvel. Esclarece que a medida foi adotada para preservar o imóvel no período de chuva que se inicia, de modo a evitar acúmulo de águas e erosões na entrada do local em que é desenvolvida atividade empresarial aero agrícola, inexistindo qualquer dano ambiental causado.

Ao arremate, pugna pela reforma quanto ao deferimento do pedido de prova emprestada e sobrestamento do processo em razão da tramitação de embargos de terceiros. Pontua que a prova pericial grafotécnica realizada encontra-se viciada em seu conteúdo, forma e execução, e que não abarca todos os elementos discutidos nos autos. Demais disso, a prova emprestada de outro processo pode ser admitida apenas com a concordância das partes
.

Assenta que não há elementos para a suspensão da tramitação do processo, pois mesmo considerando que a prova pericial possa ser emprestada, não iniciou a fase de instrução dos autos, não foi designada audiência, saneado o processo.

Forte em tais argumentos, requesta pela reforma da decisão
a quo
, para que

seja afastada a averbação da ação na margem das

matriculas do imóvel, e determinado o regular processamento da ação originária.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 191266170.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n.

191316680.

Contraminuta pelos agravados no id n. 195285664 e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027179-06.2023.8.11.0000– Juara.

Agravante:
Walter Zanotto Lopes Barbosa.

Agravados:
Dulcineia Barbosa de Medeiros e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta por Dulcineia Barbosa e outros, objetivando anular negócio jurídico de compra e venda de áreas de terras rurais (lotes 148 e 149), objeto das matrículas 8.615 e 9.686 do CRI de Juara, posteriormente desmembradas para 15.572, 15.573, 15.575 e 15.576, firmado pelo réu – Walter Zanotto Lopes com o falecido genitor - Orlando Rodrigues Barbosa -, sob a alegação de inautenticidade da assinatura.

Citados, os réus apresentaram contestação, em seguida, sobreveio impugnação da autora, na qual arguiu-se a falsidade documental.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, após pedido de habilitação dos herdeiros como assistentes litisconsorciais, foi requestada a tutela de urgência, requerendo o bloqueio dos imóveis e averbação da existência da demanda nas matrículas, sob o argumento que o requerido estaria loteando as áreas discutidas. Em seguida, novo pleito, requerendo, desta vez, a desocupação a área, escudado em resultado produzido em laudo pericial grafotécnico,

nos autos do processo de

Embargos de Terceiro n. 1000930-66.2020.8.11.0018, que reconhece a inautenticidade da assinatura do falecido aposta no documento público de compra e venda.

O togado
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da demanda no folio registral dos imóveis e para cessar a retirada de terras da área litigiosa, negando, a princípio, a desocupação do imóvel. Determinou, também, a suspensão do trâmite da demanda declaratória
com fundamento no art. 313, V, ‘b’ do CPC,

a fim de aguardar o resultado da prova emprestada ( exame grafotécnico) requisitada no processo de embargos de terceiro.

Nesse contexto, insurge-se
o réu, ora agravante,
sustentando a inexistência dos requisitos da tutela de urgência e o evidente prejuízo à atividade econômica desenvolvida no local.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a averbação premonitória e o sobrestamento da ação originaria.

Dito isso,
não verifico a incorreção da decisão
a quo
nesse momento inicial do processo, porquanto,
malgrado os substanciosos argumentos vertidos a justificar a probabilidade do direito postulado, verifica-se que não há qualquer prejuízo à atividade empresarial na anotação da existência do litigio no fólio real dos imóveis sub judice, por se tratar de medida que visa apenas dar publicidade
erga omnes
à demanda judicial que tramita contra o proprietário registral, como forma de dar conhecimento a terceiros que possam se interessar pela aquisição do imóvel, não caracterizando penhora ou qualquer ato constritivo ou restritivo ao direito de propriedade, circunstancia que não prejudica o direito do titular do domínio,

pelo seu caráter meramente acautelatória e

informativo.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C ADJUDICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL, AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DEPÓSITO JUDICIAL – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– INCOMPETÊNCIA E PREVENÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da agravada, coproprietária da área vendida por um dos agravantes aos demais corréus, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel por vários anos, deve ser deferido o bloqueio da matrícula e a averbação premonitória no registro cartorário, além de admitido o depósito judicial de metade do preço, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
.( RAI n.

1015594-54.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTRO CARTORIAL – DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE O GRAVE VÍCIO IMPUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A averbação da existência de ação à margem da matrícula de imóveis é medida adequada e prudente quando se discute a titularidade deles, devendo ser determinada até mesmo de ofício pelo magistrado, afinal, tal anotação não restringe o direito de posse ou propriedade, e, ainda, alerta a eventuais terceiros acerca das lides que os envolvem e das consequências decorrentes delas. Inteligência do poder geral de cautela e de precedentes do TJMT.

2. É cabível o bloqueio de matrícula apenas em hipóteses excepcionais, quando, ao mesmo tempo, o vício imputado pela parte autora seja grave o suficiente e, ainda, o caderno processual possua provas suficientes, inequívocas, acerca daquele. Inteligência do art. 214, §§ 3o e 4o, da Lei no 6.015/1973, do art. 1.228 do CC, dos arts. 131 e 273 do CPC, e do art. 5o, XXII da CF. 3. Recurso parcialmente provido”
. (RAI n.

0016279-59.2015.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. João Ferreira Filho, J. 28.09.15 - negritei)

Outrossim, diante do resultado do exame pericial

grafotécnico

produzido em processo conexo (embargos de terceiro), que foi conclusivo acerca da falsidade da assinatura do transmitente (genitor dos agravados) aposta na escritura de compra e venda dos imóveis
sub judice
, ainda que pendente de homologação pelo juiz diretor do feito, afigura-se temerária

qualquer medida que possa alterar o estado físico da coisa litigiosa, se mostrando prudente a ordem de suspensão do trâmite do processo originário, a fim de aguardar o resultado conclusivo da prova pericial emprestada quanto à analise da falsidade da escritura publica de compra e venda das áreas litigiosas, cujo parecer pericial, se homologado pelo juiz diretor do feito, sem duvida, influenciará no resultado da ação declaratória originaria

em que se alterca a nulidade do negocio jurídico de compra e venda das áreas.

Demais disso, não se olvide que se mostra possível a utilização de prova emprestada desde que garantido o efetivo contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024